Tribunal: TJES
Processo: 5000280-98.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-98.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: VALE S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO ORIGINÁRIO DE VARA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n°: 5000280-98.2024.8.08.9101

Agravante: JOANA ALVES DOS SANTOS

Agravado: VALE S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9010711).

Compulsando o recurso interposto por
JOANA ALVES DOS SANTOS
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que sendo reconhecida a incompetência deve o juízo remeter o recurso ao juízo competente.

O cerne do presente recurso prende-se à possibilidade de determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

Como exposto na decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento, o Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo não é competente para o regular andamento, processamento e julgamento do Agravo de Instrumento interposto, porquanto a esta Turma Recursal compete processar e julgar apenas os recursos contra atos do Juizado Especial Cível.

Embora a parte agravante sustente a possibilidade de remessa dos autos ao Tribunal, tenho que a razão distancia-se da parte, em especial porque no âmbito dos juizados especiais cíveis a incompetência se torna causa absoluta, gerando a extinção do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)